Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742033-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0730601-46.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e determinou a reiteração da ordem de bloqueio de bens por mais 30 dias, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 107723794). Sustenta a parte executada que, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, a exequente não cumpriu os requisitos do artigo 524, I e VII do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a exequente não discriminou, no demonstrativo de cálculos apresentado, o valor referente aos honorários advocatícios. Ao final, requer a executada a extinção do processo na forma do artigo 485, I e VII do CPC em razão da inexistência de requisitos para o início da fase de cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer o prazo para se manifestar sobre a impugnação (ID 108910890). É o relato necessário. Decido. Ao analisar o processo, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado nos mesmos autos da fase de conhecimento. Sendo assim, a nova qualificação das partes, em conformidade com o artigo 524, I do CPC, é prescindível, uma vez que já consta nestes autos. No que concerne à ausência de indicação de bens à penhora prevista no inciso VII do dispositivo supramencionado, é de se notar que o próprio artigo esclarece que tal indicação deve ser realizada, tão somente, se possível. Assim, o texto legal afasta precisamente a irregularidade suscitada na impugnação. Ademais, não assiste razão à executada no que se refere à necessidade de remessa dos autos para a Contadoria Judicial. No caso em apreço, não há qualquer complexidade que justifique a intervenção da Contadoria, incumbindo à parte executada apresentar os cálculos pormenorizados com os valores que entende devidos. Resta claro, portanto, que não há vícios no cumprimento de sentença que possam resultar na extinção do processo. De igual modo, é indevida a remessa dos autos para a Contadoria. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que a ordem de bloqueio de ID 104831170 restou infrutífera, reitero a ordem por mais 30 dias conforme decisão de ID 104705839. Seguem em anexo os comprovantes. Aguarde-se o resultado da ordem de bloqueio.” Em suas razões (ID 31706874), assevera que, conforme disposto no art. 524 do CPC, o cumprimento de sentença deverá ser instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que não foi cumprido pelo agravado. Afirma que este ateve-se a colacionar um demonstrativo do débito, o que alega ser insuficiente ao recebimento do cumprimento de sentença, por expressa violação aos arts. 524, I, II e VII do CPC. Por esse motivo sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução do mérito. Requer atribuição de efeito suspensivo pois afirma que, caso o processo não seja suspenso até o julgamento do mérito do agravo, será iniciada a fase de constrição de bens que poderá lhe causar danos irreparáveis; pondera ainda a comprovação dos argumentos jurídicos trazidos no recurso. Preparo recolhido no ID 31706878. Efeito suspensivo indeferido ao agravo de instrumento (ID 31872157). Contrarrazões não apresentadas. Agravo Interno (ID 32400347) É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema de processo judicial eletrônico, verifiquei que nos autos do cumprimento de sentença no 0730601-46.2018.8.07.0001 foi proferida a seguinte decisão interlocutória: “Vistos os autos. Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente não atendeu à intimação para promover o andamento do processo, tendo o feito permanecido paralisado por mais de 30 dias. Tenho o entendimento de que, neste caso, seria possível a extinção do feito por abandono, uma vez que ocorrida a hipótese do art. 485, III, do CPC. Ocorre que, ao assim proceder em processo em trâmite neste Juízo, a sentença foi cassada, sendo que um dos desembargadores do colegiado entendeu que, em processos de cumprimento de sentença, verificada a inércia do exequente, o melhor caminho a seguir é suspender a execução, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Transcrevo, na íntegra, o voto nesse sentido: “No caso em deslinde, o Juízo singular aplicou a regra do art. 485, inc. III, do CPC, por meio de sentença terminativa proferida na fase de cumprimento de sentença. Com a devida vênia dos doutos subsídios contidos no voto proferido pela Eminente Relatora, a fase de cumprimento de sentença, que é a quinta das fases do procedimento comum, não decorre do exercício de nova ação, inexistindo, com a devida licença, a figura da "ação de cumprimento de sentença". A referida fase é iniciada curialmente por meio de mero requerimento ao Juízo singular, nos termos do art. 513, e seguintes, do CPC. A exceção a essa regra deve ser observada apenas nos casos previstos no art. 515, incisos VI a IX e § 1o, do CPC, situações que demandam a formação de nova relação jurídica processual, com a subsequente citação do devedor. Nesses casos, obviamente, a iniciativa do cumprimento da sentença será por ação. Nos demais casos, como já mencionado, basta o mero requerimento para que seja instaurada a quinta fase do procedimento. Na hipótese dos autos, com a devida licença, deve ser aplicada a regra prevista no art. 921, § 1o, do CPC. Após, haverá o ensejo para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo legal. Por isso, com a devida licença, a douta sentença recorrida deve ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para que seja devidamente observada a regra prevista no art. 921 do CPC”. Em sendo assim, com a ressalva do meu entendimento pessoal, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, c/c art. 513, ambos do CPC. Desde já, advirto ao exequente que, após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da pretensão. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento foi cobrança de dívida líquida. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Nesse viés, entendo que ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada pelo Agravante fora indeferida, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Por esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, por perda superveniente de interesse recursal. Intimem-se. Após o transcurso dos prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e adotem-se as cautelas de estilo, inclusive procedendo-se à baixa no sistema. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2022